Tribunal: TJDFT
Processo: 0738322-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. JULGAMENTO. AÇÃO CRIMINAL. OFENSA À COISA JULGADA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. OBSERVÂNCIA. A coisa julgada constitui garantia fundamental tutelada pela Constituição Federal, em seu artigo 5°, inciso XXXVI, e tem por finalidade conferir às relações jurídicas segurança e estabilidade. Nos termos do artigo 502, do Código de Processo Civil, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, daí decorrendo a regra proibitiva disciplinada no artigo 505, de igual diploma, que dispõe que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. O cumprimento de sentença não pode se afastar do título executivo judicial que o subsidia, devendo com ele guardar exata correlação, sob pena de violação à coisa julgada. O julgador, no cumprimento de sentença, deve se ater às questões controvertidas e apreciadas na fase de conhecimento, não sendo autorizada a discussão de matérias que extrapolem os limites do título executivo judicial, não se revelando razoável a suspensão do cumprimento de sentença até julgamento de ação criminal, tendo em vista a coisa julgada formada na sentença transitada em julgado cuja execução se busca.